Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706075-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO DIAS RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O parecer de ID 61550301 não se refere à presente ação penal. Retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, façam-se conclusos. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES